Tribunal: CARF
Processo: 10880.992681/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.992681/2011-82
ACÓRDÃO
1301-007.860 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HEBER PARTICIPAÇÕES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
INDEFERIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O reconhecimento das parcelas relativas às retenções na fonte na
composição do saldo negativo de IRPJ depende da prova dos valores
retidos e da demonstração de que as receitas correspondentes foram
oferecidas à tributação (Súmula Carf no 80). Ausente tal demonstração,
deve ser mantido o Despacho Decisório, que confirmou parcialmente as
parcelas de retenção na fonte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.860 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.992681/2011-82
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 103/108) interposto por HEBER PARTICIPAÇÕES S.A.
em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (DRJ/REC)
que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, mantendo o Despacho
Decisório proferido.
2.
Referido Despacho Decisório (fls. 7) analisou suposto crédito de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2004, confirmando parcialmente as retenções na fonte declaradas e
homologando parte da compensação feita por meio do PER/DCOMP no
21546.19050.040408.1.7.02-6620. Veja-se a apuração realizada:

3.
Conforme informações complementares do Despacho Decisório (fls. 10), parte das
retenções na fonte não foram confirmadas em razão da ausência de oferecimento das receitas
correspondentes à tributação:

4.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
12/87), que foi rejeitada pela DRJ por meio de acórdão (fls. 92/98) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO.
Constatado que o despacho decisório cumpre os requisitos estabelecidos na
legislação de regência, proporcionando todos os meios para que o contribuinte
manifeste suas razões de defesa, restam insubsistentes as alegações de nulidade
do procedimento fiscal.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.860 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.992681/2011-82
3
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÃO NA FONTE. OFERECIMENTO DA RECEITA À
TRIBUTAÇÃO.
Para que as retenções na fonte sejam compensadas a título de saldo negativo de
IRPJ, as receitas correspondentes devem, necessariamente, compor a base de
cálculo do imposto no período de apuração respectivo.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
5.
Em seguida, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário (fls. 103/108), alegando
em síntese que o Despacho Decisório seria nulo, por não ter sido emitido “pela autoridade
competente prevista no artigo 43 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de
2005”; teria sido violado o art. 44 da Lei no 9.784/1999, resultando na nulidade do Despacho
Decisório; haveria cerceamento do direito de defesa, pois as informações não permitiriam
compreender as causas do indeferimento; no mérito, o direito ao crédito seria capaz de
compensar os débitos; haveria homologação tácita das compensações, pelo transcurso do prazo
de 5 anos.
6.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
7.
O Recurso Voluntário foi interposto em 11/04/2019 (fls. 101), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 100), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço do recurso.
8.
Como relatado, a controvérsia diz respeito a suposto crédito de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2004, formado por retenções na fonte declaradas de R$ 446.664,37, das
quais tão somente houve a confirmação parcial, no valor de R$ 63.341,37.
9.
Preliminarmente, a Recorrente sustenta nulidade por violação à regra de
competência, pois o Despacho Decisório não teria sido proferido pela autoridade do art. 43 da
Instrução Normativa no 600/2005, que tem a seguinte redação:
Art. 43. O reconhecimento do direito ao ressarcimento de créditos do IPI caberá
ao titular da DRF ou da Derat que, à data do reconhecimento, tenha jurisdição
sobre o domicílio tributário do estabelecimento da pessoa jurídica que apurou
referidos créditos.
Parágrafo único. O ressarcimento dos créditos a que se refere o caput, bem como
sua compensação de ofício com os débitos do sujeito passivo para com a Fazenda
Nacional, caberá ao titular da DRF ou da Derat que, à data do ressarcimento ou da
compensação, tenha jurisdição sobre o domicílio tributário do estabelecimento
que apurou referidos créditos.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.860 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.992681/2011-82
4
10.
Da simples leitura do dispositivo já fica evidente que se trata de hipótese distinta
àquela debatida nos autos. Neste caso, trata-se de suposto crédito de saldo negativo de IRPJ, sem
relação com o IPI. Além disso, o Despacho Decisório está assinado pelo Titular da Unidade de
Jurisdição do Sujeito Passivo, Delegado da Delegacia de Administração Tributária (Derat) de São
Paulo. Assim, deve ser rejeitada a alegação.
11.
Ainda em sede de preliminar, a Recorrente alega que houve descumprimento do
art. 44 da Lei no 9.784/1999, pois não teria sido garantido o seu direito de se manifestar no prazo
de 10 (dez) dias após o encerramento da instrução.
12.
Referido dispositivo, porém, deve ser interpretado de forma sistemática, em
conjunto com o art. 69 da própria Lei no 9.784/1999, segundo o qual “os processos administrativos
específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os
preceitos desta Lei”. No caso do Processo Administrativo Fiscal, o procedimento é regido pelo
Decreto no 70.235/1972, aplicável também às Manifestações de Inconformidade por força do art.
74, §§ 9o e 11 da Lei no 9.430/1996. Na sistemática prevista nesse diploma normativo, não há
previsão da referida intimação após a instrução, sendo o direito ao contraditório e à ampla defesa
assegurados por meio da possibilidade de apresentação de Impugnação ou Manifestação de
Inconformidade, instaurando a fase contenciosa do procedimento. Deste modo, entendo que deve
ser rejeitada a alegação.
13.
A Recorrente também alegou cerceamento do seu direito de defesa, pois não seria
possível compreender, a partir do Despacho Decisório, as causas do indeferimento do direito
creditório.
14.
Porém, analisando o Despacho Decisório (fls. 7), em conjunto com as suas
informações complementares (fls. 10), fica evidente a motivação do indeferimento. O saldo
negativo de IRPJ pretendido é composto exclusivamente por retenções na fonte, no valor de R$
446.664,37, dos quais somente 63.341,37 foram confirmados em função da falta de oferecimento
das receitas correspondentes à tributação. Portanto, foram expostos os pressupostos que levaram
à homologação parcial da compensação pretendida, não havendo que se falar em nulidade por
cerceamento ao direito de defesa.
15.
No mérito, a Recorrente limita-se a formular alegação genérica no sentido de que o
direito creditório seria suficiente para compensar os débitos informados. Ou seja, não foi
demonstrado o oferecimento à tributação das receitas correspondentes às retenções realizadas, o
que deu origem ao indeferimento parcial do suposto direito creditório. Nos termos da Súmula Carf
no 80, a dedução do IRRF depende da comprovação da retenção e do cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto, o que não foi feito pela Recorrente. Deste modo,
entendo que deve ser mantido o acórdão recorrido.
16.
Por fim, a Recorrente sustentou que, quando foi expedido o Despacho Decisório, as
compensações já estariam homologadas tacitamente, por força do art. 74, § 5o, da Lei no
9.430/1996.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.860 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.992681/2011-82
5
17.
Porém, analisando os autos, verifico que o PER/DCOMP foi transmitido em
04/04/2008 (fls. 2) e sua análise pelo Despacho Decisório ocorreu em 01/11/2011, dentro do
prazo de 5 (cinco) anos previsto no dispositivo legal. Portanto, não há que se falar em
homologação tácita da compensação pretendida.
18.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares arguidas
e, no mérito, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 140
DF CARF MF
Original